Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. HISTÓRICO DE OUTRAS AGRESSÕES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA CESSAR O CICLO DE VIOLÊNCIA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM AMBIENTE PRISIONAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de gratuidade de justiça, em sede de habeas corpus, não merece ser conhecido, pois a gratuidade é inerente ao procedimento (artigo 5o. LXXVII, da Constituição Federal/88), não havendo que se falar em recolhimento de preparo ou honorários sucumbenciais.
2. O ato coator destaca, de forma clara, em que se consiste a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública e ao meio social, em especial para preservação da integridade física e psicológica da vítima.
3. Os elementos de prova constantes do inquérito demonstram a materialidade dos crimes e os fortes indícios de autoria, restando atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, os fatos exigem resposta estatal mais efetiva para cessar o ciclo de violência a que está submetida a vítima ao longo da convivência marital, especialmente pelos vícios apresentados pelo ofensor, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
5. Ainda que a substituição da prisão preventiva por motivos de doença grave seja possível, conforme art. 318 do CPP, a condição de saúde do paciente não garante automaticamente o benefício, mormente quando o tratamento pode ser administrado na unidade prisional em que se encontra e, quando livre, o paciente não demonstrava comprometimento com sua terapia.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.